Tribunal: TJMT
Processo: 1003811-03.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003811-03.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS JOSE CESCA - CPF: 430.850.679-49 (APELADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELANTE), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de consórcio. Alegação de promessa de contemplação imediata. Propaganda enganosa. Rescisão contratual. Restituição de valores. Danos morais. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Cooperativa Mista Roma Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carlos José Cesca em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, declarando a rescisão dos contratos de consórcio, determinando a restituição dos valores pagos e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio em razão de alegada promessa de contemplação imediata e, em caso positivo, se cabível a rescisão do contrato, a restituição imediata dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A tese de promessa de contemplação imediata está expressamente negada no instrumento contratual, que contém advertência inequívoca: "NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS", afastando a alegação de propaganda enganosa.

4. A gravação da ligação de pós-venda corrobora a ciência inequívoca do autor sobre as condições do contrato, pois quando questionado se "o vendedor deu algum prazo ou data para o senhor ser contemplado no consórcio", o autor respondeu: "Não, não, isso não!", demonstrando compreensão de que as únicas formas de contemplação são "sorteio e lance".

5. Não há nos autos prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias se deu a alegada promessa de contemplação certa e imediata, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I).

6. O sistema de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008, estabelece que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance (art. 22, §1º), sendo vedada qualquer garantia de contemplação antecipada.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1031757-41.2025.8.11.0000), ajuizada contra a apelante por CARLOS JOSE CESCA, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar a requerida/apelante à restituição dos valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data da efetiva transferência, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (cf. Id. nº 313901915).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: (i) ausência de vício na contratação; (ii) que o autor tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo cotas de consórcio e não carta contemplada; (iii) que os documentos assinados pelo autor deixam claro que não houve promessa de contemplação imediata; (iv) que a devolução dos valores pagos só pode ocorrer após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota por sorteio, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008; (v) que devem ser descontados do valor a ser restituído as taxas administrativas e demais encargos contratuais; (vi) inexistência de dano moral indenizável (cf. Id. nº 313901921).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 313901926).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que acolheu os pedidos iniciais de rescisão do contrato de consórcio, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Na sentença recorrida, o magistrado declarou a rescisão dos contratos de consórcio de adesão nº 993861 e 993859, condenando a requerida à restituição dos valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data da efetiva transferência, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a determinar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, em razão de alegada promessa de contemplação imediata, e, em caso positivo, se cabível a rescisão do contrato e a condenação por danos morais.

Preliminarmente, cumpre reconhecer que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na qualidade de administradora de consórcio, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do CDC, enquanto a apelada caracteriza-se como consumidora final dos serviços prestados.

Por definição legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008, consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º”, e, ainda, consoante dispõe o §1º do citado artigo, o “contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços”.

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora."

No presente caso, com a devida vênia ao entendimento do Juízo singular, a tese autoral de que a ré envolveu a autora numa teia enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, a autora alega ter ocorrido, e mesmo considerando a tese de que estaria comprovado o propalado engodo, a parte autora subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que a parte autora diga veementemente que foi enganada, constata-se que, no contrato firmado entre as partes, está expressamente grafada a advertência expressa e inequívoca, que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
"NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS" (cf. Id. nº 313901880, pág. 1 e 26).

Ademais, a gravação da ligação de pós-venda (cf. Id. nº 313901878) corrobora a ciência inequívoca do autor sobre as condições do contrato. Em trecho do áudio, a funcionária pergunta ao autor: “O vendedor deu algum prazo ou data para o senhor ser contemplado no consórcio?”. O autor responde: “Não, não, isso não!”. Em seguida, a funcionária reforça que as únicas formas de contemplação são “sorteio e lance”, ao que o autor demonstra ter compreendido. Tal prova afasta, de maneira contundente, a alegação de que o autor foi induzido a erro por promessas de contemplação imediata.

A clareza solar dessas disposições contratuais ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, bastando, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal. A gravação da ligação de pós-venda, acostada aos autos, corrobora essa conclusão, visto que nela o autor declara de forma expressa que não recebeu promessa de contemplação com prazo determinado, bem como teve ciência das únicas formas de contemplação (sorteio ou lance). Também não há menor indício sério e idôneo de que tenha havido publicidade enganosa por parte da ré, merecendo reforma a conclusão sentencial de improcedência dos pedidos, pois, ao menos pelo que consta dos autos, o erro partiu de desatenção da própria autora/apelada.

Portanto, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzida a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. nº 313901880, pág. 9), e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008 (“A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Em casos semelhantes julgados esta eg. Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: “direito civil e do consumidor. recurso de apelação cível. contrato de consórcio. alegação de publicidade enganosa. cerceamento de defesa por ausência em audiência virtual. improcedência dos pedidos. recurso desprovido. (...) 6. O contrato de consórcio firmado entre as partes contém cláusulas claras e expressas afastando qualquer garantia de contemplação imediata, com destaque para a inexistência de promessa extracontratual e a ciência do consorciado sobre as regras de funcionamento. 7. Não houve comprovação de publicidade enganosa ou material de divulgação que induzisse o Apelante a erro razoável, inexistindo demonstração de ato doloso imputável à Apelada. 8. A frustração da expectativa de contemplação não configura, por si só, vício de consentimento ou dano moral indenizável. 9. A restituição imediata dos valores pagos não é cabível, devendo seguir as regras contratuais e a jurisprudência consolidada do STJ, que condiciona a devolução ao encerramento do grupo consorcial, no prazo de até 30 dias. 10. A ausência de prova de ilícito contratual ou falha na prestação do serviço afasta a possibilidade de indenização por danos morais. (...).” (TJMT, RAC 1008739-75.2019.8.11.0040, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025)

EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - TERMO DE DECLARAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR ATESTANDO AUSÊNCIA DE PROMESSA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DA EMPRESA IDEAL BRASIL PROVIDO - RECURSO DA XS5 E DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS. 1. Ausente prova robusta do alegado vício de consentimento, prevalece o termo de declaração assinado pelo autor que expressamente afirma não ter recebido promessa de contemplação antecipada. 2. O sistema de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008, estabelece que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo vedada qualquer garantia de contemplação antecipada. 3. Não comprovada a prática de conduta ilícita por parte da empresa intermediadora, impõe-se a improcedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais. 4. Sentença reformada. Recurso da Empresa Ideal Brasil Provido. Recurso da XS5 e da parte autora prejudicados.” (TJMT, RAC 1005810-95.2024.8.11.0007, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1016766-54.2021.8.11.0015, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2025)

EMENTA: “APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato apresentado pela apelante é claro ao indicar que se tratava de um consórcio, e não há previsão de contemplação imediata, sendo a contemplação dependente de sorteio ou lance, conforme estipulado pela Lei nº 11.795/2008. A informação contida no contrato, assinada pela apelante, desautoriza a alegação de falsa promessa de contemplação imediata, uma vez que ela estava ciente das condições de participação e da impossibilidade de previsão de data de contemplação. Não se demonstrou a existência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que não houve ilegalidade ou abuso que causasse lesão aos direitos extrapatrimoniais da autora. Prints de conversas não são suficientes para comprovar a alegada irregularidade ou propaganda enganosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. (...).” (TJMT, RAC 1004533-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01/05/2025)

EMENTA: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR: As provas dos autos demonstram que o contrato firmado especifica de forma clara a natureza consorcial do negócio, com previsão de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de liberação imediata de crédito. O consumidor foi informado previamente sobre as condições do contrato, inclusive em gravação telefônica, inexistindo prova de indução a erro, dolo ou outra forma de vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. A Lei nº 11.795/2008 estabelece que a restituição das parcelas pagas em consórcio cancelado deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, regra que visa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro entre os consorciados. A frustração da expectativa do consumidor, sem demonstração de conduta ilícita da administradora, não configura dano moral indenizável, sendo necessário, para tanto, prova de abalo à esfera extrapatrimonial, o que não foi produzido. A regularidade formal e material do contrato, aliada à ausência de conduta abusiva por parte da administradora, impõe a manutenção da sentença. (TJMT, RAC 1003087-50.2022.8.11.0015, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente à autora, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025